Tribunal: TJSP
Processo: 2188007-78.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000413117
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2188007-78.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PAOLA
MARIA RICCI, são agravados SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A e
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO PAZINE NETO (Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2188007-78.2019.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2188007-78.2019.8.26.0000
Agravante: Paola Maria Ricci
Agravados: Sul América Serviços de Saúde S/A e Qualicorp Administradora de
Benefícios S/A
Comarca: São Paulo
V. 0651
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.
REAJUSTE.
SINISTRALIDADE.
POSSIBILIDADE.
TUTELA ANTECIPADA. DEFERIMENTO PARCIAL.
MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS
PARA A AMPLIAÇÃO DA TUTELA. RECURSO NÃO
PROVIDO.
Conjunto probatório que não permite a concessão da tutela
de urgência pleiteada, pois ausentes os requisitos legais.
Inteligência do artigo 300 do CPC.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão
de tutela antecipada recursal, contra a r. decisão que deferiu parcialmente a
tutela de urgência, fixando reajuste por mudança de faixa etária em 45,20%,
mantendo-se, no mais, os reajustes por sinistralidade praticados (págs.
296/299 do processo principal).
Pleiteia a agravante o provimento do recurso, sustentando que
não é possível o reajuste discricionário do valor do prêmio mensal, em razão
do aumento do índice de sinistralidade. Alega que o reajuste anual deve ser
comprovado por documentos e estudos atuariais, o que não ocorre no caso.
Aduz, ao final, que estão presentes os requisitos que autorizam a concessão da
tutela antecipada, razão pela qual deve ser deferida para determinar a
suspensão dos reajustes aplicados ao plano de saúde da agravante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2188007-78.2019.8.26.0000
3

Distribuído o recurso, foi indeferido o pedido de tutela no
âmbito recursal (págs. 18/19).
Contrarrazões às págs. 29/46.
Houve oposição ao julgamento virtual (pág.23).
É O RELATÓRIO.
VOTO.
O recurso não comporta provimento.
Nos termos da legislação vigente, a tutela de urgência poderá
ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo, e não
houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
No caso em análise, as provas juntadas com a petição inicial
não evidenciam, neste momento processual, a probabilidade do direito da
agravante.
Como é cediço, o contrato de plano de saúde coletivo tem
sistemática diversa dos contratos individuais e por isso são autorizados
reajustes com base no aumento da sinistralidade, que não se vinculam aos
índices estabelecidos pela ANS para os planos individuais, nos termos do 17-
A, §2o, II, e §3o, da Lei no 9.656/1998 e artigo 9o da Resolução 309/2012 da
ANS.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2188007-78.2019.8.26.0000
4
Mesmo que desvinculado dos índices publicados pela ANS, o
reajuste não pode ser feito de forma discricionária, devendo a prestadora de
serviços à saúde respeitar as disposições contratuais, bem como justificar a
necessidade da majoração do prêmio mensal a ser pago pela beneficiária.
Todavia, não é possível constatar a abusividade do reajuste
em cognição sumária. É necessário que se aguarde a fase de instrução
probatória para que o Juízo a quo possa reunir maiores elementos de prova
com o intuito de avaliar a necessidade ou não do deferimento da tutela de
urgência.
Nesse sentido, esta Corte já decidiu, conforme pode ser
inferido das seguintes ementas:
PLANO
DE
SAÚDE
COLETIVO.
REAJUSTES
POR
SINISTRALIDADE E FAIXA ETÁRIA. Insurgência contra
decisão que indeferiu a tutela de urgência. Manutenção.
Reajustes por sinistralidade e por faixa etária que não são, de
pronto, abusivos. Art. 16, XI, Lei 9.656/1998. Precedentes.
Limitação dos reajustes autorizados pela ANS descabida.
Recurso
não
provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2224352-43.2019.8.26.0000; Relator (a): Carlos Alberto de Salles;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI -
Pinheiros - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/10/2019; Data
de Registro: 22/10/2019 destaques meus)
PLANO DE SAÚDE - AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO
DE
TUTELA
DE
URGÊNCIA
CUMULADA
COM
DECLARAÇÃO
DE
NULIDADE
DE
CLÁUSULA
CONTRATUAL E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS -
Reajustes em razão de mudança de faixa etária quando o
beneficiário agravante completou 59 anos, no percentual de
88,89% Pretensão à redução liminar do reajuste Inviabilidade -
Índice que não é, numa análise perfunctória, patentemente
abusivo, observadas as diretrizes do Recurso Especial Repetitivo
no. 1.568.244-RJ, aplicáveis analogicamente aos contratos
coletivos
Reajustes por sinistralidade
Pretensão ao
afastamento liminar, com substituição pelos índices da ANS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2188007-78.2019.8.26.0000
5
Inviabilidade Hipótese em que as rés nem sequer foram
citadas, sendo lícita, em princípio, a cobrança de aumento de
sinistralidade nos contratos coletivos Reajustes que incidem
desde 2011 Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2208043-44.2019.8.26.0000; Relator (a): Marcus Vinicius Rios
Gonçalves; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 30a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/10/2019;
Data de Registro: 17/10/2019 destaques meus)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de obrigação de fazer -
Plano de saúde - Reajuste por sinistralidade - Afastamento da
majoração de 2009 a 2018
Impossibilidade
Necessária
instalação do contraditório para aferir eventual abusividade
Inexistência de perigo irreparável à segurada que demorou a
ingressar em juízo em relação aos anos passados Antecipação da
tutela recursal mantida para afastar o reajuste aplicado no ano de
2019 - decisão reformada em parte, ante a ausência de qualquer
cálculo que comprove a regularidade do índice aplicado no ano de
2019 - Agravo parcialmente provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2156680-18.2019.8.26.0000; Relator (a): HERTHA
HELENA DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 22a Vara Cível; Data do Julgamento:
15/10/2019; Data de Registro: 16/10/2019 destaques meus)
Nessas condições, não preenchidos os requisitos legais, não
há fundamento para se deferir o pedido de tutela de urgência formulado pela
agravante.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora